Tribunal: TJSP
Processo: 2338988-46.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de inexigibilidade do crédito. Aresto que reconheceu a impossibilidade de exame dentro da estreiteza da via eleita, com fulcro na Súmula 393/STJ. Caso em que o paradigma apontado pela empresa é, em essência, fundado somente em prova pericial. Documentos que instruem os autos insuficientes para a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegação de inexigibilidade do crédito. Aresto que reconheceu a impossibilidade de exame dentro da estreiteza da via eleita, com fulcro na Súmula 393/STJ. Caso em que o paradigma apontado pela empresa é, em essência, fundado somente em prova pericial. Documentos que instruem os autos insuficientes para a identificação do fato gerador da autuação. Objeto social que também abrange o "comércio de bobinas de folhas magnetizadas para uso gráfico", não se restringindo a atividade empresarial, portanto, apenas à "mera composição gráfica". Crédito que a própria parte constituiu e que agora é exigido, chegando, inclusive, a parcelá-lo administrativamente. Inexistência de vícios que justifiquem a oposição de embargos. Nítida pretensão infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.